Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-28.2025.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-28.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIENE CAMILO DE S GOUVEIA LTDA - CNPJ: 45.856.882/0001-20 (APELANTE), CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE CÁRTULA FÍSICA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE ENTREGA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliene Camilo de S Gouveia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
Cetap
Distribuição de Produtos Alimentícios
Eireli
, objetivando o reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial hábil e a extinção da execução de R$ 9.808,01 decorrente do fornecimento de produtos alimentícios lastreado em seis duplicatas mercantis por indicação protestadas, notas fiscais eletrônicas e comprovantes de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução instruída com notas fiscais, protestos por indicação e comprovantes de entrega, sem duplicata física, preenche os requisitos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68; (
ii
) estabelecer se comprovantes de entrega assinados por pessoa não identificada possuem eficácia probatória à luz da teoria da aparência; (
iii
) verificar se a existência de contato digital com a executada é incompatível com a citação por edital realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência física da duplicata não invalida a execução quando presentes, cumulativamente, o protesto por indicação, a nota fiscal e o comprovante de entrega, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68.

A entrega de mercadorias no endereço comercial da empresa adquirente presume-se regular pela teoria da aparência, incumbindo ao embargante, e não ao exequente, o ônus de demonstrar que o recebedor não integrava seus quadros, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A renúncia expressa à produção de provas em primeiro grau implica preclusão probatória, sendo vedado invocar insuficiência probatória em sede recursal.

A existência de contato digital prévio entre as partes não é incompatível com a citação por edital, pois a comunicação eletrônica para cobrança amigável não substitui a localização física da empresa para cumprimento do mandado,
especialmente quando certificado o encerramento fático das atividades pelo oficial de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

A execução de duplicata sem aceite instruída com nota fiscal, protesto por indicação e comprovante de entrega preenche os requisitos cumulativos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68, sendo dispensável a apresentação física da cártula.

A contestação genérica da assinatura em comprovante de entrega não afasta a legitimidade do débito, pois a teoria da aparência presume regular o recebimento feito no endereço comercial do adquirente, cabendo ao embargante o ônus de desconstituir tal presunção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APEL
AÇÃO CÍVEL No
1001542-28.2025.8.11.0018

ELIENE CAMILO DE S GOUVEIA LTDA X CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliene Camilo de S Gouveia Ltda.
com o fito de reformar a
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente determinando o prosseguimento
da execução no 1002764-65.2024.8.11.0018 movida por
Cetap
Distribuição de Produtos Alimentícios
Eireli
.

A execução originária foi ajuizada pela recorrida objetivando o recebimento do valor de R$ 9.801,01, decorrente do fornecimento de produtos alimentícios. No curso do processo executivo, frustradas todas as tentativas de localização e citação pessoal da executada, procedeu-se à citação por edital, tendo os autos sido encaminhados à Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial, que então apresentou os embargos à execução ora discutidos.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução, argumentando que os autos foram instruídos exclusivamente com notas fiscais, protestos por indicação e comprovantes de entrega subscritos por terceiros não identificados, sem que tenha sido juntada qualquer duplicata mercantil, física ou virtual. Defende que a flexibilização jurisprudencial quanto à ausência da cártula não dispensa o cumprimento rigoroso dos requisitos previstos no art. 15 da Lei no 5.474/68, especialmente a comprovação idônea da entrega e do efetivo recebimento da mercadoria pelo sacado, o que não teria ocorrido no caso concreto, uma vez que os comprovantes de entrega não identificam o recebedor, não indicando nome, CPF, cargo ou vínculo funcional que permita concluir pela existência de poderes de representação da empresa executada.

I
mpugna o valor probatório atribuído pelo juízo de origem às mensagens de
WhatsApp
juntadas pela exequente, sustentando que tais mensagens não constituem título executivo extrajudicial nem possuem aptidão jurídica para suprir a ausência de duplicata ou a deficiência da prova de entrega. Aponta contradição lógica na narrativa processual da recorrida, ao argumento de que, se esta detinha contato telefônico ativo com a executada, não seria justificável a opção pela citação por edital, o que comprometeria a credibilidade e o valor probatório das referidas mensagens.

Re
quer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente julgamento de procedência dos embargos à execução, o reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial hábil, a extinção da execução de origem e a
inversão do ônus
da
sucumbência, com condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença
.
Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliene Camilo de S Gouveia Ltda., por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no exercício da curadoria especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, determinando o prosseguimento da execução ajuizada por
Cetap
Distribuição de Produtos Alimentícios
Eireli
para cobrança do valor de R$ 9.801,01, decorrente do fornecimento de produtos alimentícios.

Do exame, extrai-se que a
execução foi instruída com notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega de mercadorias e instrumentos de protesto por indicação. Frustradas as tentativas de citação pessoal da executada, que encerrou suas atividades no endereço comercial conhecido, procedeu-se à citação por edital, com subsequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou embargos à execução sustentando a inexistência de título executivo extrajudicial hábil.

A controvérsia
está em saber sobre
a validade do título executivo formado pela conjunção de notas fiscais, protestos por indicação e comprovantes de entrega, na ausência de duplicata mercantil física ou virtual
, bem como sobre
a eficácia probatória dos comprovantes de entrega subscritos por pessoas não plenamente identificadas e
sobre
o valor probatório das mensagens de
WhatsApp
juntadas pela exequente como elemento de reforço do reconhecimento da dívida.

O recurso não merece provimento.

Acerca da
validade do título executivo
, a
Lei no 5.474/68, em seu art. 15, II, estabelece os requisitos cumulativos para a cobrança judicial de duplicata sem aceite, exigindo que o título tenha sido protestado, que esteja acompanhado de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria e que o sacado não tenha recusado o aceite nos termos e condições legalmente previstos.

O legislador, ao disciplinar a matéria, não exigiu a apresentação física da cártula como condição absoluta e intransponível para o ajuizamento da execução, tendo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal firmado entendimento no sentido de que a ausência física da duplicata é suprida pelo protesto por indicação, desde que acompanhado de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria.

Registre-se que o próprio juízo de origem, em seu primeiro despacho (ID 173047062 – processo de execução), chegou a exigir a juntada das duplicatas físicas,
tendo reconsiderado sua posição após análise mais aprofundada da documentação apresentada, reconhecendo expressamente, no despacho de recebimento da inicial (ID 175384025 – processo de execução), que a execução instruída com nota fiscal, instrumento de protesto por indicação e comprovante de entrega de mercadoria dispensa a apresentação física da cártula, em consonância com a jurisprudência pacificada. Esse percurso demonstra que a questão foi objeto de análise cuidadosa já na origem, sendo superada de forma
fundamentada.

No caso concreto, a exequente instruiu a execução com as notas fiscais eletrônicas que documentaram as operações mercantis (
IDs
175346836 e 175346837), com os respectivos comprovantes de entrega das mercadorias e com os seis instrumentos de protesto por indicação regularmente lavrados em cartório (
IDs
172674442 a 172674447).
Presentes, portanto, todos os requisitos legais exigidos pelo art. 15, II, da Lei de Duplicatas, mostra-se insubsistente a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial hábil.

A tese da apelante representa apego ao excesso de formalismo há muito superado pela jurisprudência pátria, que não pode ser utilizado como escudo para acobertar o inadimplemento de obrigação comercial legitimamente contraída.

Por outro lado, a
apelante sustenta que os comprovantes de entrega foram assinados por terceiros não identificados, sem qualquer elemento que permita concluir pela existência de poderes de representação da empresa executada.

O argumento, contudo, não resiste à análise.

Nas relações mercantis, pautadas pelo dinamismo e pela boa-fé objetiva, é absolutamente inviável exigir que os entregadores da empresa fornecedora procedam à verificação documental formal a cada entrega rotineira de produtos alimentícios, solicitando contratos sociais, procurações ou registros de empregados para atestar se a pessoa que se encontra no estabelecimento possui poderes formais de gerência.

Desse modo, a
entrega realizada no endereço comercial da empresa adquirente e recebida por pessoa que ali se encontre confere plena legitimidade ao recibo subscrito por aquele que aparenta ter autorização para tanto, em aplicação à consagrada teoria da aparência, que prevalece nas relações negociais como expressão da boa-fé objetiva.

Este Tribunal já se pronunciou expressamente sobre a matéria, assentando que a contestação da assinatura consignada no comprovante de entrega da mercadoria, mediante simples alegação genérica de desconhecimento do recebedor, não tem o condão de afastar a legitimidade do débito cobrado, porquanto tendo a mercadoria sido entregue no endereço indicado pelo comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava,
tem-se por regular o seu recebimento, em aplica
ção à teoria da aparência, prevalecendo a boa-fé norteadora das relações negociais
.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de desconstituição dos comprovantes de entrega pela via dos embargos à execução, incumbia à embargante o ônus de demonstrar que as assinaturas apostas nos recibos não pertenciam a representantes ou prepostos da empresa, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
, portanto c
aberia à apelante produzir prova testemunhal, juntar a
relação oficial de seus empregados à época dos fatos ou requerer a realização de perícia grafotécnica para demonstrar a alegada irregularidade.

Ocorre que, intimada pelo juízo de origem para especificar as provas que pretendia produzir, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial da executada, manifestou expressamente o desinteresse na produção de qualquer prova além das já constantes dos autos, requerendo o julgamento antecipado do feito (ID 208856498).

Ao abdicar voluntariamente do direito à instrução probatória, a
apelante consolidou a preclusão e permitiu que a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela credora se tornasse inabalável.

Não se pode admitir que a parte renuncie à produção de provas em primeiro grau e, posteriormente, em sede recursal, invoque a insuficiência probatória como fundamento para a reforma da sentença, conduta que viola o princípio da boa-fé processual e a vedação ao comportamento contraditório.

Além disso,
a
s mensagens de
WhatsApp
juntadas pela exequente não foram utilizadas pelo juízo de origem como título executivo em si, mas como elemento probatório adicional e corroborativo da existência da relação comercial entre as partes e do reconhecimento da dívida pela executada.

Portanto, o
conteúdo das conversas evidencia que o representante da empresa devedora confirmou expressamente a entrega das mercadorias e a identidade do recebedor, reforçando a validade dos comprovantes de entrega questionados.

Por fim, a
alegação de contradição lógica entre a posse de contato digital da devedora e a opção pela citação por edital não merece acolhimento
, porquanto o
s documentos da execução demonstram de forma inequívoca que a citação por edital decorreu do encerramento fático das atividades da empresa no endereço comercial conhecido, certificado pelo oficial de justiça (ID 183127559), da invalidade do número de telefone constante do cadastro da executada, da devolução da carta citatória pelos Correios com a informação de que a destinatária havia se mudado (ID 180692901) e da confirmação, pelas pesquisas realizadas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e
RENAJUD (
IDs
184753563 e 189471186), de que não havia outro endereço disponível para localização da empresa.

O quadro de abandono fático é ainda corroborado pelo resultado das 21 tentativas de bloqueio via SISBAJUD na modalidade teimosinha, que resultaram no bloqueio de apenas R$ 14,97 (ID 214935519), e pela localização de apenas uma motocicleta do ano de 2013 como único bem penhorável em nome da executada (ID 207083156).

O fato de o representante da exequente ter mantido contato eletrônico com o representante da executada para tentativa de recebimento amigável do débito não substitui a necessidade de localização do endereço físico e atual da empresa para o cumprimento do mandado de citação e penhora
pelo oficial de justiça, sendo plenamente compatível com a citação por edital posteriormente realizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
, mantendo
integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026